Tribunal: TJMT
Processo: 1033587-42.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1033587-42.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.510.651-68 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. PROGRAMA FARMÁCIA SOLIDÁRIA. INICIATIVA PARLAMENTAR. IMPOSIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES A ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Rondonópolis/MT contra a Lei Municipal nº 14.073/2025, de iniciativa parlamentar, que institui o Programa Farmácia Solidária, alegando vício formal de iniciativa, ofensa ao princípio da separação dos poderes e ausência de estimativa de impacto orçamentário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se norma de iniciativa parlamentar que cria programa com obrigações administrativas específicas para o Executivo viola a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo;

(
ii
) saber se a imposição de atribuições operacionais à Secretaria de Saúde configura usurpação da função administrativa;

(
iii
) saber se a ausência de estimativa de impacto orçamentário configura inconstitucionalidade material.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF [RE 1.310.542/RJ e RE 653.041/
AgR
] reconhece a inconstitucionalidade formal de normas que atribuem obrigações a órgãos do Executivo sem observância da reserva de iniciativa.

4. A Lei Municipal impõe obrigações operacionais específicas à Secretaria de Saúde, como divulgação permanente, estrutura de controle, descarte de medicamentos e alocação de recursos, usurpando competências privativas do Prefeito.

5. A norma incorre em vício material ao violar o princípio da separação dos poderes [CF/1988, art. 2º; CE/MT,
arts
. 9º e 190], ao retirar do Executivo a discricionariedade administrativa.

6. A previsão genérica de despesas [art. 8º da lei] sem estudo de impacto orçamentário viola o art. 113 do ADCT, art. 167, I, da CF/1988 e
arts
. 16 e 17 da LC nº 101/2000.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento:

“1. É inconstitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que cria programa com atribuições administrativas concretas a órgãos do Executivo, por violação à reserva de iniciativa e ao princípio da separação dos poderes.

2. A ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro configura inconstitucionalidade material, nos termos do art. 113 do ADCT e da LC nº 101/2000.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 2º, 61, § 1º, II, “b” e “e”, 167, I; ADCT, art. 113; LC nº 101/2000,
arts
. 16 e 17; CE/MT,
arts
. 9º, 66 e 190.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.310.542/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 10.02.2023; STF, RE 653.041/
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.06.2016; STF, RE 1.544.272/DF, Tema 917; TJMT, ADI 1.018979-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT em face da
Lei Municipal nº 14.073, de 14 de março de 2025
, promulgada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal após rejeição do veto total aposto pelo Chefe do Poder Executivo.

A norma impugnada institui o “
Programa Farmácia Solidária”
no âmbito municipal, estabelecendo diretrizes para arrecadação de medicamentos não vencidos junto à população e sua distribuição aos necessitados, sob supervisão médica, por intermédio das Unidades Básicas de Saúde e da Farmácia Municipal.

Sustenta o requerente que a norma padece de vício formal de iniciativa legislativa, porquanto lei de origem parlamentar dispõe sobre matéria reservada à competência privativa do Chefe do Poder Executivo, em violação ao art. art. 66, VI e art. 195, parágrafo único, III e IV, da Constituição Estadual e, por simetria constitucional, ao art. 61, § 1º, II, alíneas “b” e “e”, da Constituição Federal.

Aduz que a legislação impugnada
cria atribuições administrativas concretas para órgãos do Executivo Municipal
, especialmente a Secretaria de Saúde,
impondo-lhes obrigações específicas que extrapolam o campo das diretrizes gerais de política pública
, adentrando indevidamente na organização e funcionamento da Administração Pública.

Alega ainda inconstitucionalidade material, por violação ao princípio da separação dos poderes [art. 2º da CF e art. 9º da CE/MT], bem como ofensa à
Lei de Responsabilidade Fiscal
[LC nº 101/2000], porquanto a norma
cria despesa pública
sem estimativa de impacto orçamentário e sem demonstração de compatibilidade financeira.

Em decisão de id. 318384395, deixei de analisar o pedido liminar, com fulcro no artigo 10, caput, segunda parte, da Lei nº. 9.868/99, e artigo 172 e seus parágrafos e seguintes do RITJ/MT determinando, por conseguinte, a intimação da requerida para que prestasse as informações que julgasse pertinente.

Contudo, regularmente intimada para prestar informações, a Câmara Municipal de Rondonópolis
quedou-se absolutamente inerte
, mesmo após
segunda e derradeira intimação
determinada por este Relator, observando a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme certificações constantes dos autos [ids. 331476361 e 323935382]. O silêncio persistente e injustificado da Câmara Municipal, constitui desinteresse no deslinde da controvérsia.

Após, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em alentado parecer subscrito pelo eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, exarou parecer pela
procedência da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
[id.

333334851].

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

O Prefeito Municipal de Rondonópolis ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face da
Lei Municipal nº 14.073/2025
, de iniciativa parlamentar, que instituiu o
Programa Farmácia Solidária
, sob a alegação de que a norma padece de vício formal de iniciativa legislativa e de inconstitucionalidade material por violação ao princípio da separação dos poderes.

O dispositivo assim dispõe [id. 317909383]:

Lei Municipal nº 14.073/2025

Art. 1º.
Fica instituído no âmbito municipal, o Programa "Farmácia Solidária", a ser implementado nos termos desta Lei.

Art. 2º.
O Programa "Farmácia Solidária" consiste na arrecadação de sobras de medicamentos não vencidos junto à população, e sua subsequente distribuição aos necessitados, sob supervisão médica, pelas Unidades Básicas de Saúde e Farmácia Municipal, após rigoroso controle de sua qualidade e prazo de validade.

Art. 3º.
A Secretaria de Saúde do Município fará permanente divulgação do Programa "Farmácia Solidária", proporcionando, em cada Unidade Básica de Saúde e na Farmácia Municipal, condições para o recebimento, controle e distribuição dos medicamentos doados pela população.

Art. 4º.
Os medicamentos com prazo de validade vencido ou em vias de vencer, serão encaminhados o devido descarte por parte da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 6º.
A Câmara Municipal apoiará permanentemente este Programa, providenciando sua ampla divulgação e busca de parceria, inclusive junto aos clubes de serviços, universidades, associações, sindicatos, dentre outros, aliando esforços com a Secretaria de Saúde do Município, visando alcançar os objetivos desta Lei.

Art. 8º.
As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rondonópolis (MT), 14 de março de 2025; 109° ano da Fundação e 71° ano da Emancipação Política (Lei 3.621/2001).

I – Do parâmetro de controle

A questão central submetida a exame consiste na aferição da compatibilidade, com a Constituição Estadual e com a Constituição Federal, de norma municipal de iniciativa parlamentar que cria programa governamental e estabelece atribuições administrativas concretas para órgãos do Poder Executivo Municipal.

Como visto no relatório, embora a redação da norma invoque o propósito louvável de complementar a assistência farmacêutica à população, sua aplicação no plano concreto impõe obrigações administrativas específicas à Secretaria Municipal de Saúde, extrapolando o campo das diretrizes gerais de política pública e adentrando na esfera de organização e funcionamento da Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que
leis de iniciativa parlamentar que disponham sobre atribuições ou estabeleçam obrigações a órgãos da Administração Pública padecem de inconstitucionalidade formal
, por usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

No julgamento do
RE 1.310.542/RJ
, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, a Suprema Corte examinou caso idêntico ao presente, envolvendo lei municipal de Volta Redonda/RJ que instituiu programa denominado "Farmácia Solidária", de origem parlamentar, julgando pela
manutenção da declaração de inconstitucionalidade
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

O acórdão recorrido, mantido pelo STF, assim consignou:

"DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 5.541/2018 do Município de Volta Redonda que instituiu a Farmácia Solidária com o objetivo de favorecer complementarmente o provimento das necessidades de medicamentos da população do Município. Lei editada de iniciativa da Câmara Municipal de Volta Redonda - projeto de lei nº 047/2018.
Vicio
de iniciativa. Não se desconsidera a nobreza do objetivo da lei impugnada, de prover as necessidades medicamentais dos munícipes de Volta Redonda, no âmbito do seu município, de complementar as diretrizes da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Todavia, a Câmara Municipal de Volta Redonda extrapolou de sua competência, pois a referida lei cria mais um tipo de assistência – a Farmácia Solidária e traz obrigações para o Chefe do Executivo, de sua competência privativa."

A
ratio

decidendi
consagrada no julgamento do RE 1.310.542/RJ aplica-se integralmente ao caso vertente, porquanto a Lei Municipal nº 14.073/2025 de Rondonópolis/MT, a exemplo da legislação fluminense,
ultrapassa os limites da competência legislativa parlamentar
, ao estabelecer obrigações administrativas concretas que escapam ao campo das diretrizes gerais.

II – Dos limites constitucionais à iniciativa legislativa parlamentar em matéria de organização administrativa

A Constituição Federal, em seu art. 2º, consagra o
princípio da separação dos poderes
como cláusula pétrea do Estado Democrático de Direito, estabelecendo que
“são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário
”.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 9º, replica o comando federal:

Art. 9º.
São poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Igualmente, o art. 190 da Carta Estadual estende a sistemática ao âmbito municipal:

Art. 190.
São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

A harmonia entre os poderes, todavia, não se confunde com indiferença recíproca ou com ausência de demarcação funcional. Ao contrário, a separação de funções implica na
delimitação de competências privativas
, cuja inobservância configura usurpação de atribuições e violação à ordem constitucional.

Neste contexto, a Constituição Federal reserva ao
Chefe do Poder Executivo
a iniciativa legislativa sobre determinadas matérias, conforme estabelece o art. 61, § 1º, II:

Art. 61.
(...)

§ 1º.
São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II
–
disponham
sobre:

b)
organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

e)
criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;

Por força do
princípio da simetria constitucional
, a Constituição Estadual, em seu art. 66 estabelece as matérias de iniciativa privativa do Governador.

Idêntica sistemática aplica-se aos Municípios, de modo que a
iniciativa legislativa sobre organização administrativa, estruturação de órgãos públicos e criação de atribuições administrativas
constitui competência privativa do Prefeito Municipal.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pacífico no sentido de que
padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos
, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Neste sentir:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES E ESTABELECE OBRIGAÇÃO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Acórdão recorrido que se encontra em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

[RE 653041
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28-06-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
166 DIVULG
08-08-
2016 PUBLIC
09-08-2016]

A controvérsia ora submetida à apreciação deve ser solucionada mediante a aplicação de critério hermenêutico já consolidado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: a distinção entre normas que estabelecem diretrizes gerais de política pública [constitucionalmente admissíveis] e normas que criam atribuições administrativas concretas ou impõem obrigações específicas a órgãos do Executivo [constitucionalmente vedadas].

No julgamento do
RE 1.544.272/DF
[Tema 917 da Repercussão Geral], o Tribunal Pleno assentou que
“é compatível com a Constituição Federal norma de origem parlamentar que cria políticas públicas, desde que não adentre no núcleo da iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo, como, por exemplo, a organização e funcionamento da Administração Pública.”

In
casu
, a Lei Municipal nº 14.073/2025
ultrapassa manifestamente os limites da competência legislativa parlamentar
, porquanto não se limita a estabelecer diretrizes gerais, mas
impõe obrigações administrativas concretas e específicas
à Secretaria Municipal de Saúde e às Unidades Básicas de Saúde.

Senão, vejamos.

O art. 3º da norma impugnada determina que:

Art. 3º.
A Secretaria de Saúde do Município
fará permanente divulgação do Programa "Farmácia Solidária"
, proporcionando, em cada Unidade Básica de Saúde e na Farmácia Municipal,
condições para o recebimento, controle e distribuição dos medicamentos doados pela população
.

O comando normativo transcende a mera enunciação de princípios orientadores da política pública de saúde. Ao contrário, determina a
atuação permanente da Secretaria de Saúde
na divulgação do programa, na criação de estrutura logística para recebimento e controle de medicamentos, e na organização de procedimentos de distribuição.

Tais determinações constituem
atribuições administrativas concretas
, cuja definição compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, mediante atos de gestão administrativa ou mediante projetos de lei de sua iniciativa.

Igualmente, o
art. 4º
estabelece que:
“Os medicamentos com prazo de validade vencido ou em vias de vencer, serão encaminhados o devido descarte por parte da Secretaria Municipal de Saúde.”

Novamente, a norma adentra na esfera de gestão administrativa, estabelecendo procedimentos operacionais específicos a cargo de órgãos do Poder Executivo, o que configura usurpação da competência privativa do Prefeito.

Outrossim, o art. 6º estabelece que:

“A Câmara Municipal apoiará permanentemente este Programa, providenciando sua ampla divulgação e
busca de parceria, inclusive junto aos clubes de serviços, universidades, associações, sindicatos, dentre outros, aliando esforços com a Secretaria de Saúde do Município
, visando alcançar os objetivos desta Lei.”

Verifica-se, assim, que a norma
não se limita a estabelecer diretrizes ou objetivos genéricos
, mas
cria atribuições administrativas concretas
, interferindo diretamente na organização interna da Secretaria de Saúde, na alocação de recursos humanos e materiais, e na definição de prioridades administrativas.

Tal ingerência configura
usurpação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo
, nos precisos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 1.310.542/RJ, no RE 653.041-AgR/MG e no RE 1.544.272/DF.

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a inconstitucionalidade de leis municipais de iniciativa parlamentar que disponham sobre atribuições de órgãos da Administração Pública ou que imponham obrigações administrativas concretas ao Poder Executivo.

Em caso semelhante, no julgamento da
ADI nº 1.018979-39.2025.8.11.0000
, o Órgão Especial, sob a relatoria do eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, assentou:

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N.º 6.862/2025 (TANGARÁ DA SERRA). TRANSPORTE ESCOLAR. AUTORIZAÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E RELIGIOSAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra em face da Lei Municipal n.º 6.862/2025, que autoriza a utilização de veículos destinados ao transporte escolar em finais de semana, feriados e férias escolares para transporte de atletas, artistas e instituições religiosas.

II. Questão em discussão

Examina-se: (i) se a norma, de iniciativa parlamentar, invade competência privativa do Chefe do Executivo para dispor sobre organização administrativa e gestão de bens públicos; (
ii
) se há desvio de finalidade na utilização de veículos e recursos vinculados à educação em atividades alheias ao ensino; (
iii
) se a lei afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal (
iv
) se a previsão de autorização tácita para uso de imagem dos beneficiários viola direitos fundamentais.

III. Razões de decidir

(i) Reconhece-se a inconstitucionalidade formal, por usurpação da iniciativa legislativa exclusiva do Executivo (CF, art. 2º; CE/MT,
arts
. 66 e 195), à luz do princípio da simetria; (
ii
) constata-se a inconstitucionalidade material, pois a norma permite a utilização de veículos e recursos educacionais em finalidades diversas, em violação ao art. 212 da CF, à LDB (Lei n.º 9.394/1996) e ao PNATE; (
iii
)

Verifica-se ofensa ao art. 16 da LRF (LC n.º 101/2000), ao criar despesas obrigatórias sem previsão orçamentária e sem estudo de impacto;
(
iv
) Configura-se violação ao direito fundamental à imagem e à privacidade (CF, art. 5º, X), diante da previsão de “autorização tácita” para uso de imagem e voz dos beneficiários.

IV. Dispositivo e tese

Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento: “É inconstitucional lei municipal, de iniciativa parlamentar, que disponha sobre a utilização de veículos vinculados à Secretaria de Educação para fins diversos do transporte escolar, por ofensa à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo, ao princípio da separação de poderes, à vinculação constitucional de recursos para a educação, à Lei de Responsabilidade Fiscal e aos direitos fundamentais da imagem e privacidade.”

[N.U 1018979-39.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, Julgado em 26/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025]

In
casu
, a norma impugnada, ao estabelecer obrigações administrativas concretas para a Secretaria de Saúde,
amolda-se perfeitamente às hipóteses reconhecidas como inconstitucionais
pela jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

Para além do vício formal de iniciativa, a norma impugnada padece de
inconstitucionalidade material
, por violação ao
princípio da separação dos poderes
[art. 2º da CF, art. 9º da CE/MT e art. 190 da CE/MT].

A separação funcional dos poderes não se resume a uma distribuição formal de competências, mas implica na preservação de um núcleo intangível de atribuições privativas de cada poder, cuja usurpação configura ofensa à ordem constitucional.

Ao impor ao Poder Executivo a implementação de programa específico, com obrigações administrativas detalhadas, a norma
suprime a discricionariedade administrativa
, retirando do Chefe do Executivo a prerrogativa de avaliar a conveniência, oportunidade e viabilidade das medidas, à luz das prioridades da gestão pública e da disponibilidade orçamentária.

Neste contexto, é imperioso assinalar que a Constituição Estadual, em seu art. 1º, estabelece o compromisso solene com o
regime democrático
e com os
valores que fundamentam a existência e a organização do Estado brasileiro
, inclusive a preservação da
independência e harmonia entre os poderes
.

A ingerência legislativa na esfera de competência exclusiva do Executivo configura, portanto,
ofensa direta ao princípio da separação dos poderes
, conforme reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.310.542/RJ.

Por fim, registro, ademais, que a norma impugnada apresenta vício adicional, consistente na criação de despesa pública sem estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em violação ao art. 113 do ADCT, ao art. 167, I, da CF/88, e aos
arts
. 16 e 17 da LC nº 101/2000.

O art. 113 do ADCT estabelece que “
a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita
deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro”
.

Com vistas a isso, a norma impugnada, ao instituir o Programa Farmácia Solidária,
cria despesa pública de caráter continuado
, exigindo alocação de recursos humanos, materiais e financeiros para divulgação, recebimento, controle, descarte e distribuição de medicamentos, sem qualquer estimativa de impacto orçamentário ou demonstração de origem dos recursos.

O art. 8º da norma impugnada limita-se a dispor genericamente que
“as despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário”
, o que constitui
previsão absolutamente insuficiente
, em flagrante violação aos comandos constitucionais e legais.

Por derradeiro, impõe-se registrar que a Câmara Municipal de Rondonópolis, embora regularmente intimada por duas oportunidades para prestar informações acerca da norma impugnada, quedou-se absolutamente inerte, não apresentando quaisquer esclarecimentos ou manifestação defensiva.

A omissão da Casa Legislativa, conquanto não obste o prosseguimento do feito, reforça sobremaneira a presunção de veracidade dos fundamentos expostos na petição inicial, especialmente quando harmonizados com o robusto arcabouço jurisprudencial que sustenta a tese autoral.

Por fim, ausentes razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social previstas no art. 27 da Lei nº 9.868/99, mantenho os efeitos ordinários da declaração de inconstitucionalidade, com eficácia retroativa [
ex

tunc
].

Diante de todo o exposto, com o parecer,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar a
inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 14.073, de 14 de março de 2025
, do Município de Rondonópolis/MT,
com efeitos EX TUNC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026